Tribunal: STF
Processo: RE 1218545
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.11.2019. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÕES ANTERIORES A 18.05.2001. MS 21.797. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E BOA FÉ. INAPLICABILIDADE. ADI 1717. EFEITOS EX TUNC. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO QUE PREENCHEU TODOS OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, o qual foi provido, preencheu todos os pressupostos de admissibilidade. Preliminares de não conhecimento afastadas. 



    2. O Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que os conselhos de fiscalização profissional estão submetidos aos preceitos previstos no artigo 37, II, da Constituição Federal, sendo necessária a realização de concurso público para contratação de servidores ou empregados públicos. 



    3. Todavia, o entendimento do acórdão recorrido, em relação às contratações de servidores antes de 18.05.2001, com base no princípio da segurança jurídica, está em dissonância com a jurisprudência desta Corte, tendo em vista que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 9.868/1999 analisados na ADI 1.717 são ex tunc, uma vez que não houve ressalva quanto à modulação de efeitos por parte deste Tribunal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).